Tribunal: TJDFT
Processo: 0727386-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727386-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: MADRONA SAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi firmado acordo entre as partes, com pedido de homologação nos autos de origem, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso, que tratava de ordens anteriores de penhora de valores. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA. OBJETO RECURSAL. 1. A suspensão da execução decorrente da homologação judicial de acordo prevista no art. 922 do Código de Processo Civil não se estende automaticamente aos recursos interpostos. 2. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada porquanto não pode extravasar os limites da decisão agravada. A análise de outras matérias enseja a indevida ampliação do objeto recursal, ainda que seja decorrente de fato novo e superveniente. 3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1921801, 0714851-94.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator